Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORA NÃO CONFIGURADO.
I. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/98.
II. O parágrafo único dos artigos 7o e 25 do CDC preceituam que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. No caso, constata-se a legitimidade passiva da parte ré, beneficiária do pagamento das mensalidades e prestadora do serviço decorrente do plano de saúde contratado/cancelado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. O cancelamento do plano de saúde decorrente do atraso de dois dias no seu pagamento, e sem prévia notificação, afronta os dispositivos contratuais, bem como o artigo 13, II da Lei no 9.656/98 e o dever de informação estabelecido no artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor.
IV. No entanto, na espécie, em que pese a irregularidade do cancelamento, as circunstâncias fáticas que permearam o inadimplemento contratual pelo plano de saúde não permitem concluir pela lesão aos atributos da dignidade do autor. .
V. Recurso de Apelação Cível conhecido. Preliminar rejeitada e parcialmente provido.